Tribunal: STF
Processo: RE 251470
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-24
Data de publicação: 2000-05-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ESTADOS-
MEMBROS - ADEQUAÇÃO. A autorização constitucional - artigo 125, §
2º, da Constituição Federal - está jungida ao confronto de lei
estadual ou municipal com a Constituição do Estado, surgindo a
impossibilidade jurídica do pedido no que verificado o conflito da
norma atacada com lei federal.